Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. CONTRATO VERBAL. VEROSIMILHANÇA. DOCUMENTOS COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto por BSB AUTOMOVEIS LTDA – ME em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente nas obrigações de fazer consistentes em: (I) transferir para o seu próprio nome ou de terceiro, o veículo Yamaha/Neo 125; (II) assumir a autoria de quaisquer infrações de trânsito praticadas com a motocicleta Yamaha/Neo 125; (III) em quitar todos os débitos do veículo Yamaha/Neo 125. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva alegando que nunca celebrou qualquer contrato com a recorrida. No mérito, alega que a sociedade empresária atua no ramo de compra e venda de automóveis, que não comercializa motocicleta. Acrescenta que a procuração de outorga de poderes sobre a motocicleta foi repassada a um dos sócios da recorrente, o que não lhe transfere responsabilidade por eventual descumprimento contratual daquele, tendo em vista que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. Acrescenta que a quitação do financiamento, por si só, não comprova que firmou o contrato objeto dos autos, uma vez que não recebeu a motocicleta ou participou de qualquer tratativa. Pede a extinção do feito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32573017 e 32573019). Contrarrazões apresentadas (ID 32573024).
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente o acordo verbal de comercialização da motocicleta, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência da relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se a recorrente adquiriu da recorrida a motocicleta objeto dos autos. Embora a procuração tenha outorgado poderes sobre a motocicleta ao sócio administrador, a quitação do bem ocorreu pela recorrente. Não há nos autos qualquer documento que demonstre a cessão de direitos dos valores despendidos pela recorrente à pessoa física do sócio-administrador, não sendo crível que tenha realizado a quitação do bem de terceiros por mera liberalidade. Nesse sentido, há dois fatores que empregam verossimilhança às alegações da recorrida, a um, houve negociação do bem pelo sócio-administrador da recorrente, a dois, a quitação foi realizada pela recorrente. Escorreita a sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e imputou à recorrente as responsabilidades decorrentes da compra e venda da motocicleta.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.